Tribunal: TJSP
Processo: 2175883-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175883-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante ELIZABETH
KNOTHE DE ANDRADE, é agravado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175883-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.339
Agravo de Instrumento no 2175883-29.2020.8.26.0000
Agravante: Elizabeth Knothe de Andrade
Agravada: Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
Relator(a): Ferreira Rodrigues
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento. Gratuidade Processual. Indeferimento.
Declaração de Pobreza que não gera presunção absoluta.
Documentos juntados que não comprovam a atual impossibilidade
da requerente em arcar com as custas e despesas processuais.
Benefício corretamente indeferido. Decisão mantida. Agravo não
provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH KNOTHE DE ANDRADE contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária movida em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO
CLARO, indeferiu seu pedido de gratuidade processual.
Em suas razões, a agravante insiste no deferimento do
referido benefício, ao argumento de que, a despeito de auferir renda superior a três salários
mínimos (R$ 4.197,31), não possuiu condições de arcar com as despesas e custas
processuais.
Processado o recurso e deferido o efeito suspensivo, a
agravada, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
A legislação processual civil ao tratar sobre a gratuidade
processual e a apresentação da declaração de pobreza para este fim, em seu artigo 99, §§ 2o
e §3o, estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural, cabendo ao juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Consolidou-se, portanto, o entendimento segundo o qual a
presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser relativizada, caso confrontada
com os demais elementos constantes dos autos a demonstrar que o pagamento das custas de
um processo e dos honorários de advogado não prejudicará o sustento próprio da parte ou
de sua família.
Registe-se, por oportuno, que a próprio Constituição Federal,
em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência judiciária gratuita, apenas àqueles que
comprovarem a insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175883-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No caso em tela, reexaminando os autos e a luz dos
argumentos trazidos pela agravada, observo que a agravante, de fato, não comprovou a real
necessidade do benefício pretendido, pois os documentos por ela trazidos e
complementados pela agravada, não apontam a situação de hipossuficiência, já que os
numerários apresentados são incondizentes com a situação hipossuficiência por ela
alegada.
Afora isso, a despeito das despesas alegadas em suas razões
recursais, não veio a estes autos qualquer documentação a comprovar o comprometimento
de sua renda com tais despesas, o que, também por este motivo, inviabiliza o deferimento
da gratuidade aqui pretendida.
Tem-se, dessa forma, que a agravante não logrou demonstrar
que se insere no rol de pessoas consideradas pobres na acepção jurídica do termo, o que
justifica a manutenção da decisão agravada.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator